Tribunal: CARF
Processo: 11610.727690/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.727690/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.992 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
MARCOS KERTZMANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Mantém-se a glosa das despesas médicas do contribuinte e de seus
dependentes, quando não restar comprovado o cumprimento dos requisitos
exigidos para a dedutibilidade, uma vez que todas as deduções estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, que poderá
promover as respectivas glosas sem a audiência do contribuinte.
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS DE DEPENDENTES. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
As despesas de dependentes são dedutíveis na apuração do imposto de renda,
quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de
regência.
Afasta-se a glosa das despesas declaradas quando demonstrado o cumprimento
dos requisitos legais para as respectivas dedutibilidades.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
EFEITOS. As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das
decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para restabelecer a dedução da despesa com dependentes, no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.727690/2013-17
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.992 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.727690/2013-17

valor de R$ 1.730,40, na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2009, exercício
2010.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2009, exercício de 2010, no valor de R$ 24.829,21, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 3.460,80 e da dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$ 40.351,35, conforme se depreende da notificação
de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de
R$ 12.048,34 (fls. 4/9).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 04-37.501, proferido pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE (fls. 55/63):
Da exigência tributária
Exige-se do interessado o pagamento do crédito tributário lançado abaixo:

Tal crédito decorre de procedimento fiscal de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias, por informação inexata na Declaração do IRPF – DIRPF/2010,
conforme Notificação de Lançamento - NL de fls. 04 a 09.
Do procedimento fiscal – Descrição dos fatos
No item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da Notificação contestada, às fls.
04 a 06, temos a seguinte descrição das infrações:

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.992 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.727690/2013-17

Com base nessas verificações e ajustes foi elaborado o Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido e lavrada a Notificação de lançamento.
Da impugnação
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação de fls. 02 e 34/41,
instruída com documentos de fls. 03/33. Na peça impugnatória alega que:
a) a irmã Ethel Kertzmann, nascida em 1922, é sua dependente, pois é incapacitada
física e mentalmente para o trabalho, conforme atestados que anexa;
b) registros da própria Receita Federal, que apontam indicações de nomes não exatos
para a genitora de ambos, por si só não são elementos suficientes a afastar serem os
mesmos irmãos, pois sendo descendentes de estrangeiros, é normal que os registros não
sejam feitos com fidelidade gráfica;
c) A dependente Sônia Maria Andershn Kertzmann é sua filha e tem incapacidade para
o trabalho em decorrência de paralisia cerebral/tetraplagia;
d) em razão da justa situação de dependência da irmã e filha, tal situação fulmina a
glosa com deduções com despesas médicas
e) possui suficientes comprovantes a ensejar o direito de dedução por despesas médicas,
conforme discriminado abaixo:
1) declaração feita pelo impugnante à empresa Acess Clube de Benefícios Ltda, no
valor de R$ 5.264,52;
2) declaração feita pelo impugnante à empresa Acess Administração e Serviços, no
valor de R$ 50.872,70;
3) Extrato expedido pela Sul América Seguros e Saúde, indica reembolso de R$
1.453,80, sendo que este valor foi incluído como glosa, mas o impugnante não lançou
como despesa médica o valor do reembolso;
4) recibo de R 455,00 emitido pelo Centro de Infectologia e imunização.
5) demonstrativo de pagamento feito pelo impugnante, no valor de R$ 13.681,54 à
Itauseg Seguro S/A, refere-se à dependente Hetel Kertzmann, cujo documento requer
juntada posterior;
f) requer que sejam atendidas suas argumentações para que sejam mantidos os
abatimentos que laçou em sua declaração.

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.992 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.727690/2013-17

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação, para restabelecer parcialmente as despesas de dependentes, no valor
de R$ 1.730,40, reduzindo o imposto suplementar para R$ 11.572,48, mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 13/02/2019 (fls. 68), o contribuinte, por procuradores
habilitados, em 13/03/2019, interpôs recurso voluntário (fls. 73/83), trazendo os seguintes
argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos:
I. BREVE HISTÓRICO E NECESSIDADE DE REVISÃO DO JULGADO
II. DA NECESSIDADE DE REVISÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Sobre Sônia Mara Adensohn Kertmann a glosa é quase uma crueldade, pois está mais
do que comprovada sua incapacidade para praticar qualquer ato da vida civil durante
sua passagem pela vida terrena, dada a gravidade de sua doença neurológica.
Pela leitura do acórdão chega-se à conclusão que as despesas médicas da irmã do
Recorrente foram glosadas pela existência de erros na grafia do nome dela, bem como
dos pais do Recorrente e de sua irmã.
A irmã do Recorrente, Hethel Kertzmann deverá ter suas despesas médicas consideradas
aptas a serem descontadas, tendo em vista a inquestionável condição de saúde desta.
A Sra. Hethel é irmã do Recorrente, ainda que existam singelas divergências na grafia
no nome dos seus pais.
Porém, pequenos erros materiais não podem afastar e nem restringir direitos do
Recorrente, que é de fato o curador de sua irmã.
Sobre as despesas médicas, alega que o TRF1 já firmou o entendimento que os recibos
médicos são provas suficientes para comprovar as despesas a serem descontadas no IR
pelo contribuinte.
Cita jurisprudência do TRF1.
Seja por decisões judiciais, seja pela letra da lei fiscal, certo é que as despesas médicas,
mesmo dos dependentes, possuem prerrogativa de serem descontadas mediante simples
apresentação, até por terem presunção de veracidade, ainda mais no caso em tela,
considerando as condições pessoais das dependentes.
III. DO PEDIDO – REVISÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida, determinando a legalidade das
despesas médicas apresentadas e sua consequente aplicação no cálculo do valor do imposto de
renda, bem como eventuais restituições.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.992 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.727690/2013-17

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Das glosas remanescentes sobre as despesas de dependentes e despesas
médicas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE, que manteve
a glosa das despesas médicas e, parcialmente, as despesas de dependentes, nos valores de R$
40.351,35 e R$ 1.730,40, respectivamente – por falta de comprovação da relação de dependência
de sua irmã Hethel Kertzmann e por falta de comprovação ou previsão legal para dedução e
reembolso das despesas médicas declaradas, em nome de sua esposa, Sra. Aracy Adensohn
Kertzmann, em nome de sua irmã Hethel Kertzmann e despesas com vacinas – buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento
das despesas remanescentes em litígio declaradas na DAA/2010.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos em relação aos
fundamentos motivadores das glosas subsistentes traçadas na decisão recorrida (fls. 59/62):
Da dedução indevida com dependentes
Duas dependentes foram glosadas da declaração do contribuinte: a sra. Hethel
Kertzmann e Sônia Mara Adensohn Kertzmann.
Inicialmente vejamos o que diz a legislação a respeito de dedução com dependentes:
O art. 77 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
1999, autoriza a dedução com dependentes na determinação da base de cálculo do IRPF
nos seguintes termos:
(...)
No caso da sra. Sônia Mara Adensohn Kertzmann fica provada a dependência, pois é
filha do impugnante, conforme certidão de nascimento de fl. 18 e atestados médicos, às
fls. 20/21, comprovam que ela é portadora de paralisia cerebral/tetraplegia (CID 680/0),
sendo incapacitada mentalmente para o trabalho.
No caso da Sra. Hethel Kertzmann, os documentos trazidos aos autos não permitem
concluir que ela seja irmã do impugnante, pois o RG de fl. 12 mostra que o nome da
mãe e do pai são diferentes para ambos.
No caso do contribuinte, o nome dos pais, conforme documento de fl. 14 são: Maurício
Kertzmann e Valentina Weismann Kertzmann. Os pais da Sra. Hethel, conforme
documento de fl. 12 são: Moise Kertzmann e Vella W. Kertzmann.
O contribuinte alega que é comum este fato ocorrer com estrangeiros, mas poderia se
valer de auxílio judicial para corrigir estes alegados erros na identificação paterna de
sua irmã. Enquanto isto não ocorrer, as provas documentais não dão segurança para
inferir que os genitores sejam os mesmos.
(...)
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.992 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.727690/2013-17

Da dedução indevida com despesas médicas
O artigo 8o da Lei no 9.250 de 26/12/1995, que dispõe sobre a base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos determina:
(...)
Sobre a comprovação dos pagamentos realizados e deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual, estabelece o artigo 80 e §1o do Regulamento de Imposto de Renda:
(...)
Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos os recibos/comprovantes
fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado, referente aos serviços
passíveis de dedução, desde que contenha os requisitos essenciais previstos na
legislação de regência
No caso em exame, o contribuinte apresenta documentos que após análise dos mesmos
por esta autoridade julgadora, conclui-se que:
> Access Administração e Serviços – fls. 23 e Access Clube de Benefícios Ltda – fls. 22
- verifica-se que a fiscalização glosou somente a metade dos valores informados nos
comprovantes de fls 22 e 23 por se tratar de referem-se a parcela de sua esposa a Sra.
Aracy Adensohn Kertzmann, que apresentou Declaração de Ajuste em separado, no
modelo simplificado, conforme abaixo:
(...)
Esta já usufruiu do desconto padrão de 20%, sem necessidade de comprovação, que
substitui todas as deduções a que esta teria direito, inclusive a parcela de despesas
médicas (art. 84, §1o do Decreto no 3.000/99 - RIR/99), sendo que não há como
considerar dedutível a quota parte dela (R$ 25.436,35e R$ 2.632,26, respectivamente).
Quanto a parcela não dedutível, esta foi declarada pelo contribuinte, conforme se
verifica às fls. 45, abaixo colacionada:
(...)
> Itaúseg Saúde S/A – é despesa indedutível, uma vez que a mesma refere-se a pessoa
que não é dependente do interessado no exercício de 2010 (Hetel Kertzmann). Além
disto, o contribuinte não apresentou a comprovação, pedindo a juntada posterior desta
prova, que foi indeferida em sede preliminar. Mantém-se a glosa desta despesa médica;
> Vaccin Centro de Infectologia – não há previsão legal para dedução de vacinas.
Mantém-se a glosa desta despesa médica;
Desta forma não há o que ser reparado no lançamento em relação às glosas de despesas
médicas.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar.
Quanto as despesas com dependentes, os documentos carreados aos autos são, ao
meu sentir, contundentes para comprovar a relação de parentesco entre o Recorrente e sua irmã
Hethel Kertzmann (fls. 12/14), filhos dos mesmos genitores (pais estrangeiros), tudo aliado aos
atestados médicos emitido pelo ortopedista Alexandre Kokron, comprovando a incapacidade
para o trabalho da Sra. Hethel, em face da fratura no fêmur que, diga-se de passagem, já contava
com 83 anos no ano-calendário de 2005 (fls. 15/17).
Por tais razões, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais,
ancorado no conjunto probatório constante dos autos, e restando comprovada e demonstrada a
relação de dependência ao teor da legislação de regência (art. 35, inciso V, da Lei no 9.250/95),
afasto a glosa sobre as despesas de dependentes declaradas.
Vale salientar, que a dependência de sua filha Sônia Mara Kertzmann já restou
reconhecida pela decisão de piso, importando inclusive no restabelecimento da despesa glosada
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-001.992 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.727690/2013-17

no valor de R$ 1.730,40. Ademais, não há nos autos qualquer discussão acerca de eventual glosa
de despesa médica realizada pela referida dependente.
Por seu turno, quanto às despesas médicas, considerando que o Recorrente não
trouxe novas alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso – à mingua de
comprovação, mesmo que nessa seara recursal, com especial destaque para as despesas com o
plano de saúde Itauseg Saúde S/A de sua irmã e dependente Hethel Kertzmann – adoto como
razão de decidir os fundamentos da decisão recorrida antes transcritos, à luz do disposto no § 3o
do art. 57 do Anexo II do RICARF, urgindo a manutenção da glosa no particular.
Por fim, em relação ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as
pretensões recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que
colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por
elas resolvidos.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, apenas para restabelecer a dedução da despesa com
dependentes, no valor de R$ 1.730,40, na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário
2009, exercício 2010.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital